Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-10.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024197-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 070.532.984-42 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1024197-10.2023.8.11.0003.

Recorrente(s): ANTONIO DE CARVALHO.

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208948188, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.152,25 (dois mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
.

Ainda, indeferiu o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, o reclamante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita ao autor. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n°
208948198
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, o demandado, em sede de contestação (ids. 208948180/208948182
)
,
anexou aos autos a cessão de crédito e o comprovante de renegociação de dívida junto ao Banco cedente,
assinado digitalmente (n° de controle

0003476768)
,
os quais não foram impugnados
de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.

NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA
. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.
Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo comprova a legítima contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Desse modo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Contudo, o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.152,25 (dois mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
.

Logo, não há como
fixar

quantum
indenizatório
,

na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial, uma vez que restou demonstrada a legitimidade do débito negativado e a ausência de comprovação do seu adimplemento
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024